Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717623-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EMBARGADO: EDNALDO ALVES FERREIRA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (ID no 36005348) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu ao Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (ID no 35878376, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 36293841, a embargante, em suma, defende que há omissão na decisão, uma vez que teria deixado de se manifestar quanto à impossibilidade de declínio da competência de ofício, em observância ao Enunciado de Súmula no 33 do STJ. 3. Esclarece que a relação jurídica mantida com o agravado não seria de consumo, mas trata apenas da circulação de título mediante endosso, motivo pelo qual não seria possível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. 4. Pede que seja sanado o vício apontado, com o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a impossibilidade de declinação da competência de ofício. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matérias já apreciadas, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 9. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado na decisão. Precedente do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 10. A decisão ponderou que o declínio da competência ocorreu após a análise das finalidades previstas no contrato social da embargante, ensejando a incidência das normas de defesa do consumidor e, na hipótese de a competência não ser recebida, destacou que há instrumento processual adequado para dirimir eventual conflito de competência, o que afasta a alegação de urgência e eventual prejuízo processual (ID no 35878376, pág. 2). 11. O item 20 da decisão embargada também consignou que a matéria foi objeto do IRDR no 17 que reconheceu a possibilidade de declinação da competência de ofício nas relações de consumo, o que está em consonância com o teor da decisão recorrida. 12. Como consequência, desnecessário consignar que a situação fático-jurídica analisada pela decisão não está em consonância com aquelas que ensejaram o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. 13. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 14. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 15. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 16. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO